Tribunal: STJ
Processo: 0354036-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1035558 - SP (2025/0354036-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATEUS FABRICIO SILVEIRA GUARINO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PREMATURIDADE. PRISÃO

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
nulidade da busca pessoal e domiciliar e se
pleiteava o trancamento de ação penal por suposta
alegava a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
a busca domiciliar e pessoal realizadas sem
saber se
fundadas razões são nulas; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em
dados concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública ou se há possibilidade
de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal por
s é medida excepcional, cabível apenas quando
habeas corpu
há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
4. O Tribunal considerou que havia fundada suspeita para a busca pessoal, tendo em vista a
existência de informações pretéritas que indicavam o agravante como traficante e o nervosismo do
acusado ao avistar a viatura. A busca domiciliar foi considerada válida, porque precedida de
autorização do denunciado, após a localização de uma porção de maconha ocultada em sua blusa.
5. A análise aprofundada de matéria fático-probatória é vedada na via estreita do
,
habeas corpus
não sendo possível, neste momento, concluir pela ilicitude das provas ou pela ausência de justa
causa.
Documento eletrônico VDA52294270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: cd3d8c64-45a3-4c67-b90d-2382a4fb73ba

6. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade de
garantia da ordem pública, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas (7kg de
maconha), o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. "O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos

de inequívoca ilegalidade."
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem
a necessidade de garantia da ordem pública.
3. A quantidade significativa de drogas apreendidas é fundamento idôneo para a decretação da
prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988,
o, XI; CPP,
art. 5
art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
julgado em 08.10.2010; STJ, HC 647.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AgRg no HC n. 990.546/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Turma, julgado em 15.06.2021; STJ,
Quinta Turma, julgado em 10.6.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA52294270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/11/2025 16:24:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: cd3d8c64-45a3-4c67-b90d-2382a4fb73ba

AgRg no HABEAS CORPUS No 1035558 - SP (2025/0354036-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MATEUS FABRICIO SILVEIRA GUARINO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. PREMATURIDADE. PRISÃO

PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
nulidade da busca pessoal e domiciliar e se
pleiteava o trancamento de ação penal por suposta
alegava a ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
a busca domiciliar e pessoal realizadas sem
saber se
fundadas razões são nulas; e (ii) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em
dados concretos que justifiquem a necessidade de garantia da ordem pública ou se há
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento de ação penal por
s é medida excepcional, cabível apenas quando
habeas corpu
há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou
ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito.
4. O Tribunal considerou que havia fundada suspeita para a busca pessoal, tendo em vista a
existência de informações pretéritas que indicavam o agravante como traficante e o nervosismo
do acusado ao avistar a viatura. A busca domiciliar foi considerada válida, porque precedida de
autorização do denunciado, após a localização de uma porção de maconha ocultada em sua blusa.
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

5. A análise aprofundada de matéria fático-probatória é vedada na via estreita do
,
habeas corpus
não sendo possível, neste momento, concluir pela ilicitude das provas ou pela ausência de justa
causa.
6. A prisão preventiva foi mantida com base em dados concretos que evidenciam a necessidade
de garantia da ordem pública, considerando a quantidade significativa de drogas apreendidas
(7kg de maconha), o que demonstra a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
agravante.
7. Não foram apresentados novos argumentos no agravo regimental que pudessem alterar o
entendimento anteriormente firmado, sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.

Resultado do Julgamento: Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. "O trancamento de ação penal por habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em

casos de inequívoca ilegalidade."
2. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que
evidenciem a necessidade de garantia da ordem pública.
3. A quantidade significativa de drogas apreendidas é fundamento idôneo para a decretação da
prisão preventiva em casos de tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,
julgado em 08.10.2010; STJ, HC 647.969/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AgRg no HC n. 990.546/RO, Rel. Min. Messod Azulay
Turma, julgado em 15.06.2021; STJ,
Neto, Quinta Turma, julgado em 10.6.2025.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por MATEUS FABRICIO SILVEIRA
, de decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 113-119).
GUARINO
habeas corpus
A defesa insiste que há nulidade da busca pessoal e domiciliar realizadas sem
fundadas suspeitas. Aduz que para chegar à conclusão de que a prova contida nos autos foi
obtida de forma ilícita, não há necessidade de revolvimento fático probatório, bastando a
revaloração jurídica das decisões proferidas pelas instancias ordinárias (e-STJ, fls. 129-130).
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

Reitera que a manutenção da prisão preventiva, amparada em premissas genéricas e
abstratas, ignorando a ausência de periculosidade concreta, a primariedade do agente, a
existência de prova pré-constituída que mitiga sua responsabilidade e periculosidade, além da
manifesta desnecessidade da segregação, constitui o constrangimento ilegal flagrante que
autoriza e impõe a concessão da ordem. Destaca que a quantidade de droga apreendida, embora
não seja insignificante (7 kg de maconha), não pode, isoladamente, servir como fundamento para
a manutenção da prisão preventiva (e-STJ, fls. 130-133).
Requer a reconsideração da decisão impugnada, com a revogação da prisão
preventiva e a fixação, se necessárias, de medidas cautelares alternativas, ou a submissão do
feito ao julgamento do órgão colegiado competente.
É o relatório.

VOTO

O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Quanto à arguição relativa à busca domiciliar não autorizada, recorde-se que a
Constituição da República, no art. 5o, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação
judicial."
Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas
quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento
do morador. Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em
).
05/11/2015
Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua
validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja
ocorrendo um delito. A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem
delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito
fundamental a inviolabilidade de domicílio.
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

No caso, segundo se infere das peças processuais, o recorrente teria sido abordado
pelos policiais em via pública, ocasião em que encontraram entorpecentes em sua posse durante
busca pessoal, tendo ele relatado que possuía entorpecente em sua casa, levando a guarnição até
a localização dos materiais apreendidos e franqueando a entrada dela na residência - versão
questionada pela defesa.
Todavia, constata-se que ainda não houve produção de provas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa, a fim de que se conclua, peremptoriamente, pela incursão
indevida em domicílio por parte dos policiais. Demais disso, infirmar a conclusão a que chegou
o Tribunal Estadual, no sentido de que há elementos de justa causa suficientes para o ingresso,
ensejaria revolvimento fático-probatório inviável nesta via estreita do
. O mesmo
habeas corpus
se aplica à busca pessoal.
Registre-se que, consoante extrai-se do andamento processual no sítio eletrônico do
Tribunal de origem foi juntada defesa prévia em
, o que indica proximidade da
26/9/2025
designação de audiência de instrução e julgamento. Logo, cabe ao Juízo de primeiro grau
verificar, durante a colheita e apreciação das provas, a realidade dos fatos.
A seguir os precedentes que respaldam esse entendimento:

[...] 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte
Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus,
não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do
ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a
concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
07/06/2018
). 2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o
15/06/2018
ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a
qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que
indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n.
603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe
). Nessa linha de
8/10/2010
raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente
quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência
de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à
inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. 3. A Corte Suprema assentou,
também, que "o conceito de 'casa', para o fim da proteção jurídico-constitucional a
que se refere o art. 5o, XI, da Lei Fundamental, reveste-se de caráter amplo (HC
82.788/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em 12/04/2005
, DJe de
; RE 251.445 /GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão
02/06/2006
monocrática publicada no DJ de
), pois compreende, na abrangência de
03/08/2000
sua designação tutelar, (a) qualquer compartimento habitado, (b) qualquer aposento
ocupado de habitação coletiva e (c) qualquer compartimento privado não aberto ao
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

público, onde alguém exerce profissão ou atividade" (RHC 90.376/RJ, Rel. Min.
CELSO DE MELLO, 2a Turma do STF, julgado em
, DJe de
).
03/04/2007
18/05/2007
Conclui-se, portanto, que a proteção constitucional no tocante à casa,
independentemente de seu formato e localização, de se tratar de bem móvel ou
imóvel, pressupõe que o indivíduo a utilize para fins de habitação, moradia, ainda
que de forma transitória, pois tutela-se o bem jurídico da intimidade da vida privada.
4. Sem desconsiderar a proteção constitucional de que goza a propriedade privada,
ainda que desabitada, não se verifica nulidade na busca e apreensão efetuada por
policiais, sem prévio mandado judicial, em imóvel abandonado que não revela sinais
de habitação, nem mesmo de forma transitória ou eventual, cuja porta estava aberta,
se a aparente ausência de residentes no local se alia à fundada suspeita de que tal
imóvel é utilizado para a prática de crime permanente (armazenamento de drogas), o
que afastaria a proteção constitucional concedida à residência/domicílio. Precedente:
HC 588.445/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
. Situação em que, após denúncia
25/08/2020
31/08/2020
anônima de que na rua em que se situa o imóvel estava sendo praticado o comércio
ilegal de drogas por indivíduos armados, a autoridade policial se dirigiu ao local não
logrando encontrar indivíduos praticando o delito e, dando continuidade à
investigação, obteve informação de que a casa em questão, cuja porta e janela
estavam abertas, estaria abandonada. Suspeitando da possibilidade de que a casa
fosse usada para armazenamento de drogas, procedeu a busca do imóvel
aparentemente desabitado (não havia cama ou colchão), lá encontrando 19 pinos de
cocaína, 13 pedras de crack, uma porção de maconha, um triturador de maconha, dois
celulares e a carteira de trabalho do paciente. Quando deixavam o local, se depararam
com o paciente que afirmou ter passado a residir no imóvel abandonado por não ter
condições financeiras de pagar aluguel e ter esquecido a casa aberta. [...] 8. Habeas
corpus de que não se conhece.
(HC n. 647.969/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
15/6/2021
21/6/2021

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
E
APREENSÃO. GALPÃO ALUGADO PARA ARMAZENAMENTO DA DROGA.
NATUREZA DE HABITAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRÉVIA CAMPANA FEITA
PELOS POLICIAIS. DILIGÊNCIA VÁLIDA. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC
535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
10/6/2020
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma,
27/3/2020
Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram orientação no sentido
30/10/2018
de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise
das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a
justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE n. 603.616/RO, firmou o posicionamento de que o ingresso dos
policiais no domicílio do réu, sem autorização judicial ou consentimento do morador,
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

será lícito apenas quando houver fundadas razões da situação de flagrante delito na
localidade. 3. Hipótese em que a diligência policial foi realizada em um galpão
alugado especificamente para o armazenamento e distribuição da droga (onde foram
apreendidos 352,794 kg de maconha), imóvel este não identificado como de
habitação, afastando, assim, a proteção constitucional prevista no art. 5o, XI, da CF.
4. Ademais, embora a busca no referido local tenha se originado de denúncia
anônima acerca da prática do tráfico, os agentes de segurança realizaram breve
campana na área, quando foi possível verificar um fluxo intenso e suspeito de
pessoas e automóveis, justificando a entrada no imóvel. Logo, não há como acolher a
tese de violação domiciliar. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 538.832/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/5/2021
21/5/2021
Quanto à tese de falta de motivação concreta para a prisão preventiva, não merece
prosperar o pleito defensivo.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá
ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da
existência do crime e indícios suficientes de autoria.
No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na
necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delitiva, pois
a apreensão de mais de 7kg de maconha (7.656g, consoante e-STJ, fl. 42) indica a periculosidade
do agravante ao meio social.
Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade dos
entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato,
pode servir de fundamento para a prisão preventiva.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO
PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em
exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas, com base
na gravidade concreta da conduta e na quantidade de drogas apreendidas. 2. A prisão
preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, considerando a apreensão de
53 invólucros de pasta base de cocaína e 99 invólucros de substância análoga à
"Skank", totalizando aproximadamente 176,38 kg de drogas. 3. O Tribunal de origem
denegou a ordem de habeas corpus, e o agravante sustenta a ausência de
fundamentação idônea para a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão
consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente
fundamentada em dados concretos que justifiquem a necessidade de garantia da
ordem pública, ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva foi mantida com base em dados
concretos que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, considerando
a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, o que indica a periculosidade
concreta do agente. 6. A jurisprudência desta Corte considera idôneos os
fundamentos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de drogas,
quando há quantidade significativa de entorpecentes apreendidos, demonstrando a
gravidade concreta do delito. 7. Não foram apresentados novos argumentos no
agravo regimental que pudessem alterar o entendimento anteriormente firmado,
sendo mantida a decisão por seus próprios fundamentos. IV. Dispositivo e tese 8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida
quando fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de garantia
da ordem pública. 2. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são
fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva em casos de tráfico de
drogas". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante
citada: STJ, AgRg no HC 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta
Turma, j. 05.04.2022; STJ, RHC 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, j. 12.03.2019.
(AgRg no HC n. 990.546/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENTES OS
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Tribunal firmou posicionamento segundo o
qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a
possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma
fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos
previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Convém, ainda, ressaltar
que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da
prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
2. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
paciente, evidenciadas pela natureza e quantidade da droga apreendida - 31kg de
cocaína - transladada no fundo falso de um contêiner para o Porto de Santos com
destino ao exterior, o que demonstra o maior envolvimento com o narcotráfico e risco
ao meio social. 3. Consoante o entendimento da egrégia Quinta Turma desta Corte
Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes
apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no
HC 550.382 /RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe
). 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
13/3/2020
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar
quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Quanto à remota possibilidade
de aplicação da minorante prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 na
sentença a ser prolatada, registra-se que "não é possível acolher a tese de
desproporcionalidade da segregação cautelar ante uma futura condenação, pois não
cabe a esta Corte Superior proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir
eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de
regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas
próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação
penal. Precedentes" (HC n. 595.054/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
). 7. Agravo regimental
13/10/2020
19/10/2020
desprovido.
(AgRg no HC n. 982.801/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
11/6/2025
16/6/2025
Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que é inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão, pois a periculosidade do agravante indica que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
01/06/2017
; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
09/06/2017
julgado em
, DJe
; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
01/06/2017
09/06/2017
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA51413984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/10/2025 09:40:28
Código de Controle do Documento: d1a26beb-c024-4c99-a6b4-350f74f5442e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.035.558 / SP
Número Registro: 2025/0354036-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15039315120258260392 22540542420258260000 22605412025 855312025
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA DA SILVA
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MATEUS FABRICIO SILVEIRA GUARINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATEUS FABRICIO SILVEIRA GUARINO (PRESO)
ADVOGADA
: ANA PAULA DA SILVA - SP401560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA52267378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 7d0dd251-96a2-49cd-a899-ca199aadec6d

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:49:54
Código de Controle do Documento: 7d0dd251-96a2-49cd-a899-ca199aadec6d